Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702695-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALDIEM LOCADORA DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MONITÓRIA. SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, CPC. NÃO CONFIGURADA. EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravante se insurge contra decisão que homologou cálculos da Contadoria fixando o valor devido bem como acolheu a manifestação da executada reconhecendo excesso de execução ao mesmo tempo em que condenou a exequente em litigância de má-fé. 2. No caso em análise, não restou demonstrada conduta do exequente que se enquadra nas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil que justifique sua condenação por litigância de má-fé. 3. A sentença da ação monitória que determinou a compensação dos créditos transitou em julgado em período bem posterior à aquele em que as penhoras foram requeridas e somente após a apresentação de ofício do juízo sentenciante foi que o excesso na execução foi acolhido na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 80 e 142, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a condenação do recorrido por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 142, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não restou demonstrada conduta do exequente que se enquadra nas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil que justifique sua condenação por litigância de má-fé.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010